Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A CONDUTA DE PORTAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). GUARDA DO ARTEFATO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório colhido nos autos, especialmente a ampla prova oral, demonstra a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo, em contrapartida, prova inequívoca de que o apelado tenha praticado qualquer dos 13 (treze) núcleos do tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
2. Após a regular instrução criminal, ficou comprovado tão somente que houve a apreensão do armamento localizado dentro de um quarto no ambiente de trabalho do acusado, tendo este, inclusive, admitido a propriedade do artefato.
3. Recurso conhecido e desprovido.